Tribunal: TJPA
Processo: 0005273-82.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005273-82.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIOS CONTRA CIVIS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO, AINDA QUE VERIFICADAS AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, É DA JUSTIÇA COMUM. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Douta Promotora de Justiça Carmen Burle da Mota de Freitas, contra decisão interlocutória (ID n° 9733084) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Pará, que concluiu pela incompetência para julgar o pedido de arquivamento, remetendo os autos à justiça comum criminal.

Extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial Militar – IPL para apurar a morte do adolescente Rafael Alfaia Ferreira, tendo como suspeitos os policiais militares Carlos Alberto Ribeiro Leão e Rafael Lira Cordeiro.

O membro do Ministério Público pugnou pelo arquivamento do IPL, por entender que os policiais militares agiram em legítima defesa (ID n° 9733083 – pp. 05/06).

Em decisão interlocutória (ID n° 9733084), o MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar declarou sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, determinando a remessa à justiça criminal comum.

Contra a referida decisão, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Em razões recursais (ID n° 9733085), pugna pela reforma da decisão no sentido de declarar a Justiça Militar Estadual a competente para arquivar o IPM.

Em Contrarrazões (ID n° 9733087 – p. 05), a defesa do indiciado CARLOS ALBERTO RIBEIRO LEÃO, por advogado particular devidamente constituído, pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal, para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar.

O indiciado RAFAEL LIRA CORDEIRO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou Contrarrazões (ID n° 9733089), pugnando pelo conhecimento e provimento recursal, para que fosse mantida a competência da Justiça Militar.

A decisão foi mantida em juízo de retratação ID 9733091.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pretende o Dominus Litis o reconhecimento da competência do MM. Juízo Militar Estadual para o processamento do pedido de arquivamento do IPM, uma vez que foi requerido pelo membro do Parquet Militar, e que os policiais militares agiram em legítima defesa, não configurando, portanto, um crime doloso contra a vida.

Em análise ao bem lançado parecer ministerial, adoto-o como fundamentação do voto (ID 10225098), haja vista, que a competência para o julgamento da presente ação é de competência da Justiça Comum,
verbis:

“Primeiramente, cumpre destacar que o IPM é um procedimento que faz parte da fase pré-processual, durante a qual é feita a apuração do delito para que o parquet possa promover a ação penal, iniciando-se com o oferecimento da denúncia. Tendo em vista que o Douto Promotor entendeu que não houve crime e que o policial militar agiu em legítima defesa, foi requerido o arquivamento do IPM. Após, foi proferida a r. decisão que reconheceu a incompetência do MM. Juízo Militar Estadual, remetendo os autos à Justiça Comum, por estar na fase pré-processual.

Ressalta-se que o arquivamento do IPM pode ocorrer por excludente de ilicitude, atipicidade do fato, extinção de punibilidade ou coisa julgada. No presente caso, o Parquet pediu o arquivamento ante a causa de excludente de ilicitude, considerando que os indiciados agiram em legítima defesa.

Não obstante CARLOS ALBERTO RIBEIRO LEÃO e RAFAEL LIRA CORDEIRO tenham agido em legítima defesa, compete ao juizado criminal comum arquivar o IPM, nos termos do artigo 125, §4° da Constituição da República. Versa o referido artigo que a Justiça Militar Estadual deverá processar e julgar os militares que cometerem crimes militares, salvo nos casos em que competir ao júri quando a vítima for civil.

Analisando os autos, resta claro que houve a morte de um civil, motivo pelo qual a competência para arquivar o IPM é da Justiça Comum, por estar na fase pré-processual.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do C. STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO ART. 54 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE: LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, aquele que ocorre quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos legais apontados como violados. 2. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1830756 SP 2019/0226412-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
9.299
/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº
9.299
/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) (...) (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux).”

Portanto, é notório que não merece prosperar o pleito do membro do Parquet, uma vez que o juízo competente é o comum estadual, e não a Justiça Militar Estadual. Assim sendo, esta 1ª Procuradoria de Justiça Criminal corrobora com o entendimento firmado na r. decisão recorrida.”

Diante do exposto, e escorada no parecer ministerial CONHEÇO do recurso, e, no mérito, julgo pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por não se tratar de fato de competência da Justiça Militar Estadual. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022